Tribunal: STF
Processo: HC 242936
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de SANDRO DAL CORTIVO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (HC n. 5009560-95.2024.8.24.0000).



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 16/2//2024 (e-STJ fl. 46), custódia essa convertida em preventiva (e-STJ fls. 23/26), pela suposta prática de tráfico de drogas, tendo em vista a apreensão de cerca de 1g (um grama) de cocaína. Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 28/36).



    No presente habeas corpus, sustenta a defesa a ilegalidade da custódia preventiva, tendo em vista a carência de fundamentação idônea da decisão que decretou a constrição da liberdade, pois embasada apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao tipo penal imputado.



    Pontua que nada de ilícito foi encontrado durante as buscas pessoal e domiciliar, acrescentando que "a quantidade de estupefaciente apreendido com o usuário que teria dito que supostamente comprou do Paciente (1,2g de cocaína), por si só, não revela maior periculosidade do paciente" (e-STJ fl. 9).



    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis.



    Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão.



    Diante dessas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Isso, porque, segundo consta dos autos, a prisão em flagrante ocorreu após o recebimento de inúmeras denúncias anônimas de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, além de relatos de usuários de que teriam adquirido entorpecentes do paciente diversas vezes.



    Ademais, Sandro possui "condenação definitiva por delito idêntico ao ora apurado [...], além de possuir outros registros pela suposta prática dos delitos de homicídio e ameaça (evento 4.4), estando cumprindo pena em regime aberto no momento em que foi preso" (e-STJ fl. 31).



    Tais circunstâncias, em uma análise perfunctória e não exauriente, autorizam a decretação e manutenção da custódia preventiva.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal (doc. 5 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    [...] sejam considerados os argumentos acima expostos para que seja concedido a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator